Tribunal: TJSP
Processo: 0009018-51.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM FACE DE SEU VALOR INFERIOR A 1.200 UFESP's, COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PECUNIÁRIA – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Não há que se falar em extinção da execução em face de seu valor – Pena de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM FACE DE SEU VALOR INFERIOR A 1.200 UFESP's, COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PECUNIÁRIA – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Não há que se falar em extinção da execução em face de seu valor – Pena de multa inferior à 1.200 UFESP's – Irrelevância em sede de Execução Penal – Tema 931 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de término de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como comprovação inequívoca, pelo sentenciado, de sua hipossuficiência – Ausência de pesquisa negativa de existência de bens ou valores nos autos de origem – AGRAVO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO, BEM COMO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DO AGRAVADO PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA DEVIDAMENTE ATUALIZADA, SOB PENA DE PENHORA.